Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-47.2024.8.11.0044
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003148-47.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Lesões Corporais, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATIAS ERNESTO JALMS ABREU - CPF: 002.732.310-22 (APELANTE), HUMBERTO FERNANDO DE MELO - CPF: 648.085.640-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TEILO DE OLIVEIRA BORGES OLIVEIRA - CPF: 032.931.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 008.890.490-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Lesão corporal (CP, art. 129, § 13) e violência psicológica (CP, art. 147-B). Alegação de insuficiência probatória. Materialidade e autoria demonstradas por laudo de corpo de delito, documentos oficiais e depoimentos colhidos em juízo. Palavra da vítima firme, coerente e corroborada por elementos probatórios. Dano emocional evidenciado por ameaças, humilhações e consequências na saúde. Princípio
in dubio pro reo
inaplicável. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência reconhecidos. Regime inicial fechado mantido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência. Súmula 719/STF observada. Súmula 269/STJ inaplicável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 (lesão corporal em contexto de violência doméstica) e 147-B (violência psicológica contra a mulher), ambos do Código Penal, à pena de 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas, invocando o princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto ou aberto.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e violência psicológica contra a mulher; e (ii) definir se o regime inicial fechado pode ser mantido diante da pena aplicada, da reincidência e dos maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico das lesões e depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

4. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

5. O depoimento da vítima, prestado de forma firme e coerente em ambas as fases processuais, relatou agressões físicas, ameaças e humilhações sofridas, sendo corroborado pelo laudo pericial que atestou lesões corporais.

6. O crime de violência psicológica (art. 147-B do CP) exige a comprovação do dano emocional sofrido pela vítima, que pode ser demonstrado por qualquer meio de prova, não sendo imprescindível a realização de perícia psicológica.

7. No caso concreto, a vítima desenvolveu ansiedade e hipertensão após os fatos, precisou abandonar o emprego em decorrência do trauma, passou a utilizar medicação controlada e vivia com medo de que o apelante, ao ser posto em liberdade, “terminasse o que começou”.

8. A fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada na reincidência e nos maus antecedentes do apelante, circunstâncias que autorizam regime mais gravoso mesmo para pena inferior a quatro anos, em conformidade com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, afastando-se a aplicação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e teses

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória e sustenta a condenação. 2. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) exige a comprovação do dano emocional, que pode ser demonstrado por qualquer meio de prova, não sendo imprescindível a realização de perícia psicológica. 3. A reincidência e os maus antecedentes, quando simultaneamente presentes, autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para pena inferior a quatro anos, desde que a decisão esteja devidamente motivada (Súmula 719/STF), sendo inaplicável a Súmula 269/STJ quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2o, “c”, 129, § 13o, e 147-B; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 719; STJ, Súmula 269; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.4.2023; TJMT, ApCrim n. 1001235-96.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 3.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1002149-17.2024.8.11.0005, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 7.11.2025; TJMT, ApCrim n. 1000435-20.2022.8.11.0093, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal, j. 29.5.2023; TJMT, ApCrim n. 1009465-83.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 7.3.2023; TJMT, ApCrim n. 1000321-50.2020.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. 29.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Matias Ernesto Jalms Abreu
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13o (lesão corporal em contexto de violência doméstica) e 147-B (violência psicológica contra a mulher), ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 306834919).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: (i) a absolvição do apelante, sob alegação de ausência de provas suficientes quanto à materialidade e à autoria delitivas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal); e (ii) subsidiariamente, a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto ou aberto, ao argumento de que a reincidência, por si só, não justificaria regime mais gravoso (Id. n. 306834929).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 306834933).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou igualmente pelo desprovimento da apelação, sintetizando seu entendimento nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – RECURSO DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA DO APELANTE - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRA DA VÍTMA FIRME E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, CORROBORADA PELO EXAME CORPO E DELITO – REITERADAS AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS QUE CAUSARAM ABALO EMOCIONAL - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ALTERAÇÃO DO REGIME – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REINCIDÊNCIA -
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id. n. 311896888).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Verifico presentes os requisitos de admissibilidade recursal previstos no artigo 593 do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço da apelação, tendo sido interposta tempestivamente (Id. n. 306834930).

Narra-se na denúncia que, nos dias 8 e 9 de dezembro de 2024, o apelante
Matias Ernesto Jalms Abreu
agrediu sua convivente
F.D.S.R.
, desferindo socos, tapas, empurrões e chutes, causando-lhe lesões corporais. Além disso, ameaçou atear fogo na residência com a vítima e seus filhos dentro, bem como a humilhado com xingamentos (“lixo”, “vagabunda”), provocando-lhe dano emocional, ansiedade e elevação de pressão arterial.

Em síntese, a peça acusatória descreve os seguintes fatos:

“(...)
Fato 01:

Entre os dias 08 e 09 de dezembro de 2024, em horários imprecisos, em residência particular, localizada na Rua Brasil, bairro Vila Nova, no Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado
MATIAS ERNESTO JALMS ABREU
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
ofendeu a integridade física
da vítima
F.D.S.R.
, sua convivente, consistente em desferir socos, tapas, empurrões e chutes sobre a vítima, produzindo
múltiplas lesões corporais de natureza leve
, conforme auto de exame de corpo de delito de ID. 178880509 – págs. 01/03.

Fato 02:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local do Fato 01, o denunciado
MATIAS ERNESTO JALMS ABREU
, agindo com consciência e vontade e com
intenção degradar, controlar ações, comportamento e decisões, causou dano emocional
a vítima
F.D.S.R., com prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação
, o que fez mediante
ameaça
consistente em dizer que
‘colocaria fogo na casa com a vítima e seus filhos dentro’
, bem como mediante
humilhação e ridicularização
, consistente em chamá-la de
‘lixo’
,
‘vagabunda’
,
‘merecia uma mulher melhor’
, o que faz a vítima ter medo do denunciado, e, por conseguinte, prejudicando sua saúde emocional.

DA DINÂMICA DOS FATOS:

Infere-se dos autos que a vítima
F.D.S.R.
e o denunciado são conviventes por aproximadamente 01 (um) ano.

Segundo a vítima, no dia 08/12/2024 o denunciado após consumir excessiva quantidade de bebida alcoólica, iniciou-se as agressões descritas no FATO 01.

Que no dia 09/12/2024, o denunciado novamente ingeriu bebida alcoólica, momento em que iniciou-se as ameaças e humilhações descritas no FATO 02, bem como houve outra agressão física praticada pelo denunciado, onde o qual desferiu socos, tapas, empurrões e chutes, além de expulsar a vítima e seus dois filhos de sua residência (...)” (Id. n. 306834861).

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13 (fato 1) e 147-B (fato 2), ambos do Código Penal.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Matias Ernesto Jalms Abreu como incurso nos artigos 129, § 13, e 147-B, do Código Penal. A pena foi fixada em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id. n. 306834919).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteia: (i) a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação; e (ii) subsidiariamente, a alteração do regime inicial fechado para o semiaberto ou aberto (Id. n. 306834929).

A primeira tese defensiva sustenta a insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, V e VII, do CPP). Contudo, com a devida vênia, não assiste razão ao apelante.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 146.3.2024.21478 (Id. n. 306833928); Boletim de Ocorrência n. 2024.374158 (Id. n. 306833929); Termo de Apreensão n. 2024.16.580972, referente a uma faca de cabo preto encontrada em posse do apelante (Id. n. 306833931); laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico que atestam ofensa à integridade corporal produzida por punho (Id. n. 306834874, pp. 27-29); Relatório de Inquérito Policial (Id. n. 306834854); além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

Perante a autoridade policial, a vítima
F.D.S.R.
narrou que seu então companheiro, Matias Ernesto, ao consumir bebida alcoólica, passou a agredi-la fisicamente. Consta do termo de declarações:

“(...) QUE a vítima informou que mantém um relacionamento com o agressor há aproximadamente um ano. Ambos residem na cidade há dois meses, vindos de Ijuí-RS, local onde nasceram. A vítima possui dois filhos de um relacionamento anterior, que moram com ela, e não tem filhos em comum com o atual companheiro. Questionada sobre os fatos, a vítima relatou que as agressões começaram no domingo (08/12), após o agressor consumir bebida alcoólica durante todo o dia. Ela suspeita que ele tenha voltado a usar crack, pois já foi usuário. Na ocasião, ele a agrediu com socos e tapas após ela tentar defender o filho de uma tentativa de agressão. Como o agressor estava muito bêbado, a vítima optou por deixá-lo dormir e não discutiu nem acionou a polícia. No dia seguinte, segunda-feira (09/12), o agressor levantou cedo, não foi trabalhar e passou o dia consumindo bebida alcoólica, tanto em casa quanto fora. À noite, ele começou a insultar a vítima com xingamentos, chamando-a de ‘lixo, ‘vagabunda’ e dizendo que ‘merecia uma mulher melhor’. Após os insultos, iniciou novas agressões físicas, desferindo socos, tapas, empurrões e chutes, além de expulsar a vítima e seus dois filhos de casa. Durante as agressões, o filho de 13 anos da vítima tentou intervir para defendê-la, mas acabou sendo agredido pelo padrasto, resultando em uma lesão no tornozelo. Acredita-se que vizinhos ouviram a briga e acionaram a polícia, que compareceu ao local e prendeu o agressor em flagrante. A vítima acrescentou que, durante as agressões e xingamentos, o agressor a ameaçou dizendo que ‘tocaria fogo na casa com eles dentro’ caso não fossem embora. Por fim, a vítima relatou ainda que esta não foi a primeira vez que sofreu agressões por parte do companheiro. Em dezembro de 2023, enquanto ainda residiam em Ijuí-RS, ele a agrediu fisicamente, sendo preso em flagrante e permanecendo detido por seis meses. A vítima também informou que o agressor já foi condenado por tráfico de drogas, tendo cumprido 13 anos de prisão. Durante o período em que estava em regime aberto, ele atropelou uma idosa com seu veículo enquanto dirigia embriagado. Segundo a vítima, após o atropelamento, ele teria dado ré no carro para se certificar de que a senhora estava morta, fato pelo qual foi processado por homicídio. Todos esses episódios ocorreram antes de iniciarem o relacionamento, mas a vítima teve conhecimento por residirem na mesma cidade. Ela acrescenta que o companheiro é extremamente irresponsável ao volante e que, sob efeito de álcool, se torna agressivo e fora de controle (...)” (Id. n. 306833937).

Em juízo, a ofendida F.D.S.R. confirmou o teor de seu depoimento extrajudicial. A seguir, transcreve-se sua declaração:

“
(...) (2:07)
F.D.S.R.
: Ele bebeu, ele começou a beber era umas 6 horas da manhã, como um dia anterior já tinha bebido também. Aí na manhã ele não foi trabalhar e começou a beber. E aí ele começou todo o transtorno dentro de casa. Começou a brigar comigo, com as crianças, né? É saía, voltava, não sei o que fazia, voltava cada vez mais bêbado, mais agressivo. Acabou tocando eu e as crianças de dentro de casa. Com 1 litro de gasolina ele ameaçou tacar fogo em nós, se nós entrasse dentro da quitinete que nós tava. Foi chamado a Polícia. Ele foi até a rua, me ameaçou de novo. Ele foi achado até uma arma branca com ele e que daí foi levado ele até a delegacia, né?

(2:55)
Promotora de Justiça
: E essas lesões... onde que foi... que tá machucado?

(3:03)
F.D.S.R.
: Eu criei hematomas nos braços, né? Nas pernas... um dia anterior ele quis agredir meu menino, disse que o menino tinha ofendido ele com palavras e ele quis ser agressor ao menino, né? Aí fui defender o menino. Foi o momento que ele me deu um empurrão. Teve o horário que ele foi deitar na cama, que eu pedi só pra ele ir pro canto da cama que eu queria deitar. Ele levantou mais agressivo e deu um soco na minha perna, né?

(3:36)
Promotora de Justiça
: E ele chegou a ameaçar a senhora, falando que colocaria fogo na casa com a senhora e com os filhos dentro?

(3:45)
F.D.S.R.
: Ah, sim, com certeza, até os vizinhos ouviram esse daí, né?

(3:50)
Promotora de Justiça
: E ele chegou a humilhar a senhora, falar palavrão como ‘vagabunda’?

(3:56)
F.D.S.R.
: Bastante, bastante. Daí ouvi bastante. Que ele tinha a pior mulher que ele tinha fui eu, que eu era um lixo, um lixo para ele, né? E que a vida dele seria melhor ele ir preso do que perto de mim, das crianças.

(4:11)
Promotora de Justiça
: A gente está apurando também aqui um crime de dano emocional, né? O que é isso? Que todas essas condutas, esse comportamento dele, essas palavras, essas ameaça, humilhação, causa então um dano a senhora, dano emocional, né? É psicológico. Aí eu queria que a senhora falasse que a senhora verificasse aí no nos seus últimos meses, dias, né? O que que causou esse comportamento dele pra senhora? Questão de ansiedade, depressão, dificuldade pra dormir, dificuldade pra sair. A senhora teve algum desses sintomas?

(4:53)
F.D.S.R.
: A ansiedade eu tenho. Eu fiquei hipertensa também, né? Por motivos também de tudo isso. Daí começou a ansiedade e acabou virando hipertensa de tudo que aconteceu, né? E então fiquei um tempo traumatizada. Saí do meu emprego, fiquei mais em casa para não sair com as crianças, que tinha medo dele sair qualquer horário e ele querer terminar o que ele tinha começado, né?

(5:18)
Promotor de Justiça
: E a senhora ficou com medo, então dele sair da cadeia e aí nisso voltar essas violências?

(5:26)
F.D.S.R.
: Isso

(5:27)
Promotora de Justiça
: E a senhora sente esse medo até hoje?

(5:32)
F.D.S.R.
: Agora não. Agora já sou mais possessiva, mais com meus pés no chão, né? Já não tenho mais tanto medo dele não.

(5:43)
Promotora de Justiça
: Tá fazendo o tratamento, tomando remédio controlado?

(5:47)
F.D.S.R.
: Tô tomando. Eu tomo Losartana pra pressão e mais o Hidro e mais uma medicação quando dá ansiedade, né?

(5:57)
Promotora de Justiça
: É quanto tempo a senhora conviveu com ele?

(6:00)
F.D.S.R.
: É, eu acho que uns 6 meses.

(6:27)
Defensor Público (defesa)
: A senhora falou, mas eu não escutei muito bem aqui... é quanto tempo vocês ficaram juntos?

(6:36)
F.D.S.R.
: 6 meses. Tanto que quando eu vim do sul, ele ficou pra lá, depois ele veio atrás, né?

(6:44)
Defensor Público (defesa)
: Mas então vocês já se relacionavam lá no sul?

(6:48)
F.D.S.R.
: Sim, nós já tinha relacionamento lá, eu já tinha feito uma Maria da Penha com ele lá, ele ficou preso também um bom de um tempo lá, né, por motivos também disso, da bebida também fica agressivo, né?

(7:21)
Defensor Público (defesa)
: Essas ameaças que ele fez pra senhora. A senhora de fato achou que ele fosse concretizar ou achou que era só uma conversa de bêbado?

(7:33)
F.D.S.R.
: O bêbado a gente não sabe se dá só a bebida, né? Se tem mais além, porque eu não estava junto com ele em todo momento que ele estaria na rua. Então o que eu posso lhe dizer é que a gente fica com medo sim, porque teria 2 crianças junto a mim, né? Então pode ele ter terminado o caso que ele estava começando, como não? Então nós não demos o término, não deixamos ali fazer o término, né?

(7:59)
Defensor Público (defesa)
: A senhora está fazendo alguma terapia, em alguma psicóloga, alguma coisa desse tipo?

(8:06)
F.D.S.R.
: Não. Eu nem tenho tempo. Tô só trabalhando direto.

(8:13)
Defensor Público (defesa)
: Esses remédios que a senhora fez referência, a senhora já tomava antes lá no sul, ou não começou a tomar agora?

(8:18)
F.D.S.R.
: Eu comecei a tomar agora (...)”
(Id. n. 306834901).

O policial militar
Humberto Fernando de Melo
declarou em sede extrajudicial:

“(...) a guarnição foi acionada pela solicitante, que relatou ter sido agredida por seu companheiro no dia anterior e novamente nesta data. Ela informou ainda que ele também agrediu seu filho, um menor de 13 anos, e a expulsou de casa. No local, a senhora Fernanda relatou que seu convivente, ao ingerir bebida alcoólica, fica nervoso e costuma agredi-la. Hoje, ele teria lhe desferido tapas e chutes, além de agredir o filho, L.E.R.L., de 13 anos, causando uma lesão no tornozelo do menor. A vítima afirmou ainda que, em determinado momento, foi ameaçada de morte. De posse das características do suspeito, a guarnição realizou rondas nas proximidades e o localizou em um estabelecimento denominado ‘Bar da Amizade’. Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal, sendo encontrada em sua cintura uma faca grande (...)” (Id. n. 306833934).

Em juízo, o policial Humberto reiterou:

“(...) que atendeu a ocorrência, relatou que foram solicitados via 190 para se deslocar ao referido endereço. A vítima informou que havia sofrido agressão. Que constataram a veracidade dos fatos. A esposa relatou que o esposo fica alterado quando bebe, que esses fatos eram corriqueiros. A vítima também relatou que naquele dia o acusado tinha também agredido o filho da vítima com chutes e tapas. Conseguiram localizar o acusado e conduzir para confecção do BO e encaminhamento à delegacia. Falou que quando o réu foi encontrado, ele portava uma faca” (Id. n. 306834919).

O policial militar
Teilo de Oliveira Borges Oliveira
, que igualmente atendeu a ocorrência, relatou que a vítima informou ter sido agredida pelo convivente e que este, sempre que consumia bebida alcoólica, tornava-se agressivo. Após diligências, o apelante foi localizado em um bar portando uma faca (Id. n. 306834901).

Por sua vez, o
apelante Matias Ernesto Jalms Abreu
negou a prática dos delitos. Em sede policial, afirmou tratar-se apenas de discussão com sua convivente e que, para evitar problemas, saiu de casa, sendo posteriormente abordado em um bar. Quanto à faca encontrada, disse ser instrumento de defesa pessoal (Id. n. 306833941). Em juízo, reiterou que nunca ameaçou atear fogo na residência; que consumia bebida alcoólica apenas aos finais de semana; que não ficava agressivo após a ingestão; que o relacionamento estava desgastado; e que considerava normal portar faca (Id. n. 306834901).

Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que, ao ser ouvida em juízo, a vítima F.D.S.R. ratificou integralmente seu depoimento extrajudicial, confirmando que foi agredida e ameaçada pelo convivente, que se encontrava extremamente agressivo em razão da ingestão de bebida alcoólica. Relatou que, em determinado momento, o apelante se apoderou de um recipiente com gasolina e ameaçou atear fogo na residência com ela e seus filhos no interior. Disse, ainda, que no dia anterior Matias Ernesto tentou agredir um dos filhos, tendo ela intervenido, ocasião em que recebeu um empurrão, e que, em seguida, ao se deitar na cama, o apelante, sem motivo aparente, desferiu um soco em sua perna.

Asseverou ter sido alvo de diversos xingamentos e humilhações, sendo chamada de “lixo” e “vagabunda”. Narrou que, após a violência vivenciada, desenvolveu hipertensão e ansiedade, deixou o trabalho, passou a fazer uso de medicação controlada e permaneceu por período considerável com medo de que o apelante, em liberdade, “terminasse o que começou”. Informou, ainda, que não se tratava do primeiro episódio de violência, pois já havia medida protetiva anterior em desfavor do réu, decorrente de agressões pretéritas.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha Humberto Fernando de Melo, policial militar, relatou que atendeu à ocorrência e que a vítima, no local, informou ter sido agredida pelo companheiro, ora apelante. Explicou que, segundo a ofendida, as agressões e ameaças se estenderam por dois dias, alcançando também seu filho menor. Destacou que, após a denúncia, o apelante foi localizado em um bar, portando uma arma branca (faca), que foi apreendida.

Interrogado judicialmente, o apelante negou a prática dos delitos, alegando não ter motivos para atear fogo em casa que sequer lhe pertenceria. Afirmou que não estava embriagado, que só consumia bebida alcoólica aos finais de semana, em geral na companhia da convivente, e negou as agressões físicas. Sustentou que o relacionamento encontrava-se desgastado, que desejava a separação e que a vítima não aceitava o término. Disse, ainda, que, no dia dos fatos, ambos haviam ingerido bebida alcoólica e que, após a discussão, espontaneamente deixou a residência e dirigiu-se a um bar.

Não obstante a versão defensiva, sua negativa colide frontalmente com o restante do acervo probatório, especialmente com o depoimento firme e coerente da vítima e com o laudo pericial acostado aos autos.

Com efeito, corroborando os relatos quanto ao crime de lesão corporal praticada por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal), o laudo de exame de corpo de delito constatou as lesões na vítima, identificando ofensa à integridade corporal produzida por “próprio punho”, em compatibilidade com as agressões descritas.

É consabido que, em delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos de prova, como se verifica no caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENCOES PENAIS, NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na linha dos precedentes desta Corte, ‘não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância’ ( AgRg no AREsp n. 1.225.082/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018) (...)” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.946.495/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma; data de julgamento: 27 de abril de 2023; data de publicação: 10 de maio de 2023).

Esta Segunda Câmara Criminal também já se manifestou na mesma linha:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRETRATABILIDADE DA REPRESENTAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova (...)” (TJMT, ApCrim n. 1001235-96.2022.8.11.0077, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de novembro de 2025; data de publicação: 3 de novembro de 2025).

Quanto ao delito de violência psicológica contra a mulher, o artigo 147-B do Código Penal, introduzido pela Lei n. 14.188/2021, dispõe:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.

Trata-se de crime material que exige a comprovação do dano emocional sofrido pela vítima. Todavia, não se faz, em regra, imprescindível a realização de perícia psicológica, pois o tipo não exige diagnóstico psiquiátrico ou psicológico formal, mas sim a demonstração de abalo emocional relevante, passível de comprovação por qualquer meio de prova, inclusive pela palavra da vítima, se verossímil e em sintonia com o restante dos elementos coligidos.

No caso concreto, a vítima afirmou, de forma clara e coerente, que desenvolveu ansiedade e hipertensão após os fatos, precisou abandonar o emprego em decorrência do trauma, passou a utilizar medicação controlada e vivia com medo de que o apelante, ao ser posto em liberdade, “terminasse o que começou”. Esses dados, somados ao histórico de agressões físicas, ameaças de morte e humilhações reiteradas, evidenciam o dano emocional exigido pelo tipo penal.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Tribunal:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. (...) VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. DANO EMOCIONAL EVIDENCIADO POR AMEAÇAS, CONTROLE E CONSTRANGIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.

(...) 10. O crime de violência psicológica (CP, art. 147-B) consuma-se com o dano emocional que prejudica a saúde psicológica e autodeterminação da vítima, mediante ameaça, constrangimento, humilhação ou manipulação, independentemente de patologia médica (...)” (TJMT, ApCrim n. 1002149-17.2024.8.11.0005, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de novembro de 2025; data de publicação: 7 de novembro de 2025).

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – (...) - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAR O CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER – (...) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) A despeito da inexistência do laudo pericial para o crime de violência psicológica contra a mulher, não há falar em ausência de materialidade da prática delituosa, notadamente quando sobejam provas dos autos, seja pela confissão do acusado, pelo depoimento da vítima, e pelo auto de constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000435-20.2022.8.11.0093, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 29 de maio de 2023; data de publicação: 29 de maio de 2023).

Diante desse quadro, não há espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois inexiste dúvida razoável quanto à materialidade ou à autoria. O acervo probatório é sólido, coerente e convergente no sentido da responsabilidade penal do apelante, ao passo que sua negativa, isolada e desacompanhada de respaldo probatório, não tem força para infirmar a condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, do fechado para o semiaberto ou aberto. Contudo, também nesse ponto não lhe assiste razão.

Para adequada compreensão, transcreve-se trecho da sentença condenatória:

“(...)
3) DA DOSIMETRIA DA PENA:
(...)

3.1)

Do crime de violência doméstica (art.
129, §13, CP
):

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, passo
a
fazer
as
seguintes
considerações:
a) Culpabilidade:
No
caso concreto, considero normal à espécie;
b) Antecedentes
: o acusado possui maus antecedentes, uma vez que há em seu desfavor duas condenações com trânsito em julgado, conforme extrato do SEEU anexado a esta sentença. Uma delas será utilizada para valoração nesta primeira fase;
c) Conduta Social
: não existem, nos autos, considerações desabonadoras quanto a esta circunstância judicial;
d) Personalidade
: sem elementos
para
atestar a personalidade do condenado;
e)
Motivos
:
o motivo do crime se revela normal à espécie;
f) Circunstâncias:
In casu
, as circunstâncias não guardam particularidades que intensifiquem a reprovabilidade;
g) Consequências:
No caso em exame, o mal ocasionado transcende o resultado esperado do tipo uma vez que a vítima relatada sofrer de ansiedade após o fato delituoso;
h) comportamento da vítima
: no caso em epígrafe,
em nada contribuiu para prática criminosa

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não existem circunstâncias atenuantes. Como dito acima, incide a agravante da reincidência, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado (art. 61, I do CP), motivo pelo qual passo a dosar a pena em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
.

Não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição da pena. Assim fixo a pena em
3 (TRÊS) ANOS, 1 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

3.2) Do crime de violência psicológica (art.
147-B, CP
):

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, passo
a
fazer
as
seguintes
considerações:
a) Culpabilidade:
No
caso concreto, considero normal à espécie;
b) Antecedentes
: o acusado possui maus antecedentes, uma vez que há em seu desfavor duas condenações com trânsito em julgado, conforme extrato do SEEU anexado a esta sentença. Uma delas será utilizada para valoração nesta primeira fase;
c) Conduta Social
: não existem, nos autos, considerações desabonadoras quanto a esta circunstância judicial;
d) Personalidade
: sem elementos
para
atestar a personalidade do condenado;
e)
Motivos
:
o motivo do crime se revela reprovável, uma vez que o crime foi praticado em razão do término do relacionamento do réu com a vítima;
f) Circunstâncias:
In casu
, as circunstâncias não guardam particularidades que intensifiquem a reprovabilidade;
g) Consequências:
No caso em exame, o mal ocasionado não transcende o resultado esperado do tipo;
h) comportamento da vítima
: no caso em epígrafe,
em nada contribuiu para prática criminosa

Assim, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em
7 (sete) meses de reclusão
.

Na segunda fase, não existem circunstâncias agravantes. Como dito acima, incide a agravante da reincidência, uma vez que possui condenação com trânsito em julgado (art. 61, I do CP), motivo pelo qual passo a dosar a pena em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
.

Não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim fixo a pena em
8 (OITO) MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO.

Quanto à pena de multa a ser aplicada, fixo-a em
14 (quatorze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, quantia essa que deverá ser recolhida ao Fundo Penitenciário Nacional, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, conforme dicção do art. 50 do CP.

3. Do concurso material de crimes, detração penal, regime inicial de cumprimento, indenização à vítima e liberdade do réu:

Verifica-se que o réu praticou os crimes acima citados, em concurso material, uma vez que, mediante mais de uma ação ou omissão, praticou dois crimes, devendo ser aplicadas as penas de forma cumulativa.

Assim, atendendo ao disposto no art. 69 do Código Penal, unifico as penas supramencionadas para determinar a condenação do referido réu em
3 (TRÊS) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA
, a razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente na época do crime
.

Fixo o
regime inicial FECHADO
, considerando que o acusado é reincidente e possui maus antecedentes (...)” (Id. n. 306834919).

No caso, observa-se que a d. Magistrada
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, reconheceu a agravante da reincidência e fixou a pena definitiva em 3 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão.

Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos — hipótese que, em tese, permitiria o regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal — o apelante é reincidente e possui maus antecedentes, elementos que legitimam a fixação de regime mais gravoso. A medida está em consonância com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Registre-se, ademais, que a fixação do regime inicial fechado não contraria a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois esta somente autoriza o regime semiaberto ao condenado reincidente quando
favoráveis
as circunstâncias judiciais — o que não se verifica na espécie, diante da existência de maus antecedentes e da reincidência reconhecida.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, RESISTÊNCIA E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – (...) 2. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO PARA O SENTENCIADO – POSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – (...) – 5. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) 2. É imperiosa a fixação do regime inicial fechado para o sentenciado, ainda que sua pena definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, porque ele é reincidente, e possui circunstancias judiciais negativadas em seu desfavor, daí por que não é aplicável, na espécie, a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça segunda a qual: ‘É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’ (...)” (TJMT, ApCrim n. 1009465-83.2021.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de março de 2023; data de publicação: 7 de março de 2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO – (...) 2. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – (...) – APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

(...) 2. Deve ser mantido o regime inicial fechado ao condenado à pena de reclusão inferior a 04 (quatro) anos que seja reincidente e portador de maus antecedentes (...)” (TJMT, ApCrim n. 1000321-50.2020.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 29 de maio de 2024; data de publicação: 29 de maio de 2024).

Assim, existindo simultaneamente reincidência e maus antecedentes, não há amparo legal ou jurisprudencial para fixar regime inicial mais brando.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Matias Ernesto Jalms Abreu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026